Tribunal: TJMT
Processo: 1027825-58.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027825-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIONELE JUNIOR DE SOUZA GOMES - CPF: 051.786.361-80 (APELANTE), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE –– REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 -

O termo inicial para implantação do benefício de auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

2
-

O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Dionele Junior de Souza Gomes,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Auxílio-Acidente,
registrado sob o n
o 1027825-58.2021.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
julgou procedente os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

[...]

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados para determinar a implantação do benefício previdenciário de auxílio acidente, desde a data da realização da perícia médica, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei no 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei no 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2o, § 3o e § 8o do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo.

[...]

Em suas razões recursais,
Dionele
Junior de Souza Gomes,
aduz que, a sentença merece reforma, sob o fundamento de que o termo inicial para implantação do auxílio acidente, deve ser a data em que cessou o auxílio-doença, ou seja, 10-06-2017, bem como não restou consignado a data do início do pagamento do benefício.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, bem como
determinar que a apelada seja condenada a pagar os honorários de sucumbência recursal, em valor a ser prudentemente arbitrados por essa E. Corte, ou sejam fixados em percentual.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID. 145969659.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 152962151), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de abril

de

2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Dionele Junior de Souza Gomes,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Auxílio-Acidente,
registrado sob o n
o 1027825-58.2021.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
julgou procedente os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

[...]

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados para determinar a implantação do benefício previdenciário de auxílio acidente, desde a data da realização da perícia médica, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei no 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei no 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2o, § 3o e § 8o do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo.

[...]

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelante ajuizou a presente ação para concessão do benefício de auxílio-acidente, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando que o requerido efetue o pagamento do benefício a teor do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Narra o Requerente, ora Apelante, que, em 2017 sofreu um acidente de trânsito/trajeto trabalho, que resultou numa grave fratura do pé direito e fratura do quadril direito.

Diz que, em decorrência do acidente, a parte Autora permaneceu em gozo de benefício de auxílio doença previdenciário: NB: 91/ DIB 16020434827, desde 13/04/2017; contudo, foi cessado em 10-06-2017.

Relata que,
as sequelas remanescentes do acidente apesar de não lhe impossibilitar totalmente para o mesmo trabalho ou similar ou outro, lhe impuseram importante diminuição da capacidade laborativa.

A perícia médica foi realizada em 5-11-2021 (ID

145967749).

Após isso, em 16-5-2022, o Magistrado
a quo
, proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado na inicial no que concerne ao benefício de auxílio acidente.

Contra essa sentença recorre
Dionele Junior de Souza Gomes.

Do início do benefício Auxílio-Acidente

Conforme relatado anteriormente, o Recorrente alega que
o
decisum
merece reforma
,
sob o fundamento de que o termo inicial para implantação do auxílio acidente, deve ser a data em que cessou o auxílio-doença, ou seja, 10-06-2017; entretanto, restou consignado na sentença que era a partir da data da realização da perícia médica.

A irresignação nesse ponto merece prosperar.

Isso porque, o
benefício de auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença ou na data de entrada do requerimento, quando não precedido de auxílio-doença.

In casu,
constata-se dos documentos anexados aos Autos, que a Autora recebeu o benefício de auxílio-doença até 10-6-2017.

Dessa forma, quanto ao termo inicial para implantação do Auxílio-Acidente, uma vez que, quando o segurado já recebia o benefício do auxílio-doença e o teve cessado pela autarquia previdenciária, deve-se considerar a data inicial a partir do dia seguinte ao da cessação indevida
(10-6-2017)
, observadas as parcelas já pagas, bem como o prazo prescricional.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE
. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido(...)”.

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016). [Destaquei]

Outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante precedente a seguir transcrito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ
–ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991 – JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA N. 204/STJ) – HONORÁRIOS – ART. 20, §4o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício
.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.

A correção monetária será calculada com base no índice nacional de preços ao consumidor – INPC, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.o 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança. ”

(Apelação / Remessa Necessária 56177/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/7/2017, publicado no DJE 26/7/2017). [Destaquei]

Logo, o termo inicial do benefício do auxílio-acidente merece correção, para que seja fixado a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, a saber,
10-6-2017
, bem como o marco inicial do pagamento do auxílio acidente nos termos do artigo 86, § 2o da Lei n. 8.213/91.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO ACIDENTE. MARCO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA. ART 86, § 2o, DA LEI No 8.213/91. SENTENÇA REFORMADA, POSTO QUE DEFINIU O TERMO INICIAL COMO A DATA DO PEDIDO ADMINSTRATIVO. RECURSO PROVIDO. 1.
Na forma da Lei 8.213/91, que disciplina o pagamento dos benefícios previdenciários, o termo inicial para o pagamento do auxílio acidente é a data da cessação do auxílio doença, Art. 86, § 2o.
2. Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM 06114914220158040001 AM 0611491-42.2015.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 11/12/2016, Primeira Câmara Cível) [Destaquei]

Por outro lado, n
o tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado
a quo
, agiu com equívoco, ao arbitrá-los (1
0
% dez por cento), portanto merece reparos nesse ponto,
porém, diversamente do pugnado no apelo, isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma
,

de ofício
,

retifico parcialmente a sentença, a fim de que
,
os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1o- F DA LEI No 9.494/9 - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.
Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.

(TJ-MT 00050063320108110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 5/7/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/7/2022) [Destaquei]

Por fim, no que tange aos consectários legais, de ofício, retifico o ato sentencial, posto que nas
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao apelo interposto por
Dionele Junior de Souza Gomes
,
para determinar que,
deve-se considerar a data do início do benefício, a partir do dia seguinte ao da cessação indevida (10-06-2017),

devendo ser observado a prescrição quinquenal.

E de ofício retifico o ato sentencial, para
excluir por ora o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, e determinar que sejam definidos quando liquidado o julgado, e,
determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023